Tribunal: TJDFT
Processo: 0709632-71.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0709632-71.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LOCATRIL EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO CIVIL LTDA - EPP, JOAO MARCIO DE LANA AGRAVADO: IMOBILIARIA COLINA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida em execução de título extrajudicial. Os agravantes relatam que o Juízo de Primeiro Grau teria determinado a penhora dos direitos aquisitivos dos veículos de placas KWE9353 e JKP0716 e a expedição de mandado de penhora, avaliação e remoção dos veículos mencionados, bem como a expedição de mandado de penhora, avaliação e remoção ao depósito dos bens pertencentes à Locatril Equipamentos para Construção Civil Ltda. EPP. Enfatizam ter havido um equívoco ao determinar a penhora, avaliação, intimação e remoção dos veículos, ao argumento de que não se admite a penhora de bens gravados com cláusula de alienação fiduciária. Afirmam que a penhora de direitos aquisitivos do veículo alienado fiduciariamente não permite a remoção do veículo para depósito público. Transcrevem jurisprudência no mesmo sentido da tese por eles defendida. Mencionam inexistir indício de risco de perecimento dos veículos, o que impediria a remoção dos veículos para o depósito público. Defendem a impenhorabilidade dos bens imprescindíveis à manutenção da sobrevivência das empresas de pequeno porte. Informam que Locatril Equipamentos para Construção Civil Ltda. EPP é uma empresa de pequeno porte e que todos os maquinários e utensílios que estão em seu interior são essenciais para o funcionamento e continuidade da empresa. Requerem a atribuição de efeito suspensivo à decisão agravada. No mérito, pedem a reforma da decisão para que seja determinada a suspensão da penhora dos veículos e a devolução dos maquinários de Locatril Equipamentos para Construção Civil Ltda. EPP. Preparo regular (id 33950013). Esta Relatoria intimou os agravantes para se manifestarem sobre eventual não conhecimento parcial do agravo de instrumento, razão pela qual os agravantes apresentaram petição para defender o conhecimento integral do recurso (id 34003624 e 34187634). Brevemente relatado, decido. Esclareço, de início, que o pedido relacionado à impenhorabilidade dos bens da empresa não pode ser conhecido. Conforme restou consignado em despacho posterior à decisão agravada (id 119537739 dos autos originários), quanto à impugnação relativamente aos bens penhorados e removidos ao depósito público, nos termos do Auto de penhora e avaliação (...), aguarde-se a manifestação da parte autora, bem como a apresentação da planilha atualizada da dívida. Verifica-se, portanto, que o Juízo de Primeiro Grau ainda não se manifestou sobre a alegação de impenhorabilidade dos bens da empresa e a sua análise em sede recursal ensejaria a supressão de instância. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995 do Código de Processo Civil). O relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). A probabilidade de provimento do recurso e o perigo da demora são os dois pressupostos cumulativos que devem ser considerados pelo relator. A controvérsia cinge-se em analisar a penhora incidente sobre os veículos de placas KWE9353 e JKP0716, bens que possuem restrição de alienação fiduciária. A alienação fiduciária é pacto de garantia entre o adquirente de um bem e o financiador deste. É contrato de direito real, consistente na alienação da coisa, cujo domínio resolúvel e posse indireta se transferem ao financiador (credor), em garantia do cumprimento da obrigação do adquirente (devedor) de pagar o valor do financiamento, nos termos do art. 1.361 do Código Civil. O veículo gravado de alienação fiduciária não pode ser objeto de penhora, tampouco de alienação pelo devedor fiduciante, pois sua propriedade é do credor fiduciário. Somente após a quitação das prestações de financiamento o veículo passará a ser de propriedade do devedor fiduciante. O devedor fiduciante possui o bem em nome do credor fiduciário. Há um desmembramento da posse: o devedor fiduciante fica com a posse direta, enquanto o credor fiduciário fica com a posse indireta do bem. Ainda que o bem em questão não integre o patrimônio do devedor fiduciante, é viável a penhora sobre os respectivos direitos de aquisição, por possuírem expressão econômica. O art. 7o-A do Decreto-Lei n. 911/1969, com redação dada pela Lei n. 13.043/2014, dispõe: Não será aceito bloqueio judicial de bens constituídos por alienação fiduciária nos termos deste Decreto-Lei, sendo que, qualquer discussão sobre concursos de preferências deverá ser resolvida pelo valor da venda do bem, nos termos do art. 2o. O supramencionado artigo proíbe o bloqueio judicial de bens constituídos por alienação fiduciária. Prevê, porém, a possibilidade de discussão sobre concursos de preferências, que deverá ser resolvida pelo valor da venda do bem. O saldo remanescente da venda do automóvel que seria restituído ao devedor fiduciante, diante da existência de débitos perante terceiros, será disponibilizado para pagamento dos credores conforme concursos de preferências. A penhora dos direitos aquisitivos derivados de alienação fiduciária em garantia encontra respaldo no art. 835, inc. XII, do Código de Processo. Extrai-se dos autos que o Juízo de Primeiro Grau, de maneira acertada, deferiu a penhora sobre os direitos aquisitivos dos veículos, nos termos em que prevê o dispositivo legal acima citado. A análise perfunctória dos autos indica que a alegação de que teria sido determinada a remoção dos veículos para depósito público não merece prosperar, seja porque a penhora incide sobre os direitos aquisitivos e não sobre o próprio bem, seja porque o Juízo de Primeiro Grau reconheceu a impossibilidade de aposição de restrição de circulação sobre os veículos. Conclui-se que, em exame liminar da matéria recursal, a decisão agravada ponderou adequadamente as circunstâncias da causa e não enseja, neste momento processual, a alteração pretendida pelos agravantes. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo à decisão agravada. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 12 de abril de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator